Tribunal: TJDFT
Processo: 0741107-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL POR ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS DETECTADOS POR PERÍCIA EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. INVIABILIDADE.
1. A empresa de construção civil responde pela correção de vícios construtivos identificados em serviços que são objeto do contrato de execução de obra civil por administração e que foram realizados fora dos padrões técnicos necessários.
2. Os honorários do perito contratado livremente pelo consumidor, na fase pré-processual, com a finalidade de produzir prova para justificar o ajuizamento de ação fundada em relação de consumo, que poderia ser produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, não constitui despesa do processo, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, não podendo ser imputados ao vencido, razão pela qual devem ser excluídos da condenação.
3.Quando não atribuído valor econômico à condenação e não sendo possível aferir o proveito econômico almejado pela parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC, conforme diretriz do REsp. n. 1.746. 072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, 2a Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.
4. Recurso conhecido e provido em parte.